Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-03.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. RETIRADA DE DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). AUSÊNCIA DE PROVA CONTUNDENTE ACERCA DA OMISSÃO ESTATAL A AMPARAR O PEDIDO FORMULADO EM PLENO PERÍODO DE PANDEMIA (COVID-19). falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca (e recusa) de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde. inviabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o Distrito federal à realização de procedimento cirúrgico, sob pena de não observância da lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades SIMILARES OU MAIS graves, inclusive com risco iminente de óbito. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. A presente situação fática (retirada do dispositivo “ESSURE”) passou a merecer uma nova reflexão, a partir dos recentes julgamentos desta 3a Turma Recursal: acórdãos 1327988 e 1327989 (rel. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO), cujo entendimento jurídico foi, inclusive, invocado pelo douto Juízo sentenciante.
II. Não se ignora a eventual necessidade de a mulher buscar a imediata imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização (ou custeamento) do procedimento de retirada do dispositivo intrauterino (“ESSURE”), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204).
III. No entanto, o pedido formulado em pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, deve estar amparado em provas contundentes acerca da omissão estatal em que a paciente: (a) especificamente está a sofrer graves intercorrências, em tempo recente, comprovadamente em razão do longo uso do dispositivo; (b) teve negado o atendimento hospitalar para tratar dessas intercorrências; (c) experimentaria relevante alteração no organismo, detectada por exame laboratorial ou de ultrassonografia (por exemplo); (d) teria sido presencial e especificamente diagnosticada por ginecologista, com a comprovação de que o grave comprometimento da sua saúde derivaria da manutenção desse dispositivo em seu organismo, tudo, a subsidiar a imediatidade do provimento, sem a observância da lista de espera de pacientes em situação clínica similar.
IV. No caso concreto, o dispositivo intrauterino foi colocado em setembro/2012, o relatório médico atesta que recebeu alta no mesmo dia, indo para casa, já saiu do hospital com dores em baixo ventre, medicaram com anti-inflamatório e analgésico, tendo melhora dos sintomas por sete dias, que a partir de 2017 passou sofrer de cefaleia com escotomas, inchaço membros inferiores, tontura, aumento do fluxo e da frequência da menstruação (hiperpolimenorréia), sendo que o ajuizamento da presente ação ocorreu em 07.08.2020.
V. Nesse interim, não foram colacionados exames recentes (ultrassonografia pélvica transvaginal, radiografias, exame de sangue com os níveis de “níquel”) a demonstrar “anormalidades” as quais estariam diretamente relacionadas ao dispositivo contraceptivo.
VI. Essas provas (ou a ausência delas) comprometem algumas das informações genéricas do relatório médico lavrado em 18.1o.2020, por falta de concreta evidência de graves intercorrências em tempo recente ou busca e recusa de tratamento hospitalar na rede pública para se poder extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde.
VII. Em manifestação (id. 31167836), o Distrito Federal, colaciona, ainda, que não ocorreram intercorrências quando da inserção do dispositivo e que não foi identificado consulta de retorno da paciente para avaliação do dispositivo, nem tampouco queixas da paciente sobre o dispositivo. É possível identificar várias passagens da paciente pelas unidades de Saúde do DF em virtude das alterações na Pressão Arterial que a mesma tem de difícil controle.
VIII. Nesse quadro fático de ausência de recusa de tratamento hospitalar na rede pública não se pode extrair determinada e diferencial exposição ou risco concreto e imediato à sua saúde, nem se teria como valorar se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo.
IX. Em outras palavras, não resulta satisfatoriamente comprovado o comprometimento da saúde da paciente especificamente em decorrência da manutenção do dispositivo em seu organismo (urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia).
X. Além disso, o DISTRITO FEDERAL teria editado específica normatização para atendimento às pacientes que manifestassem interesse na retirada no Essure, de acordo com rigorosa avaliação médica (critérios técnicos), de sorte a se concluir pela inviabilidade da “intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo”, sob pena de não observância da lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também “se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e/ou enfermidades mais graves, inclusive com risco iminente de óbito”, sobretudo num estágio da pandemia (COVID-19), em que tem ocorrido a retomada (gradual) das cirurgias eletivas no Distrito Federal.
XI. Forte nesses fundamentos, é de se confirmar a conclusão jurídica de improcedência dos pedidos.
XII. Por fim, no que concerne ao pedido de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
XIII. Improvidos os recursos. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.